Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002056-06.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - CPF: 038.254.689-09 (ADVOGADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 017.878.669-12 (REQUERENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - VIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

A quantidade de droga apreendida é circunstância preponderante sobre as demais e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Comprovado o envolvimento do agente com a organização criminosa, é inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou o requerente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

O inconformismo consiste em equívoco do magistrado na fixação da pena-base, especificamente porque o requerente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e confessou espontaneamente a prática do crime, razões pela qual deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Acrescenta que deveria ter sido aplicada a redução prevista no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/2006, pois não restou demonstrado que o requerente tem alguma participação na organização, até porque o mero transporte da droga não significa que se dedique a atividade criminosa.

Por derradeiro, pugna pela procedência do pedido revisional, para que seja refeita a dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 159293696, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria tanto no que diz respeito à fixação da pena-base acima do mínimo legal, quanto na não aplicação da causa de diminuição insculpida no art. 33 § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O pedido revisional merece ser julgado improcedente.

Isto porque, malgrado o alarido do requerente, os critérios utilizados na sentença para dosimetria da pena não se divorciaram da orientação dos Tribunais Pátrios.

Extrai-se dos autos, que o requerente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006, em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Pois bem, quando da fixação da pena base o sentenciante adotou sanção superior ao mínimo legal, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Passo à dosimetria da pena. A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (551,8 Kg), razão pela qual, fixo a pena base em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.”

Fica evidente que a sentença atacada utilizou a quantidade de droga apreendida para fundamentar a exasperação da pena-base, o que se amolda perfeitamente a vontade do legislador que erigiu a quantidade de droga como circunstância preponderante sobre as demais insertas no artigo 59, do Código Penal, consoante se depreende de interpretação literal do artigo 42, da Lei 11.3453/2006, in verbis:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

As jurisprudências deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça trilham o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE
QUANTIDADE
E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE COCAÍNA AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO AFASTAMENTO DO “
TRÁFICO
PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE.

1.
No que tange à dosimetria da
pena
, a primeira fase fixou a
pena
-
base
acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a
quantidade
e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a
exasperação
,
devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína.

2. Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável.

3. “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rela. Mina. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos.

4. No caso, quanto a pretendida detração da
pena
, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da
pena
em definitivo a
plicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais.

5. Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.

(N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo, primeiramente, acolheu a pretensão ministerial para elevar a
pena-base
,
em razão da
quantidade
de droga apreendida (1.020,4 g de cocaína), no patamar de 1/6.

2. Posteriormente, ao justificar a manutenção do regime inicial fechado, mencionou precedente desta Corte Superior, no qual ficou registrado que "a verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos demandam a verificação da
quantidade
e natureza da droga apreendida em poder do acusado".

3. De fato, a presença de circunstância judicial desfavorável (notadamente, a
quantidade
de entorpecente), com a consequente exasperação da
pena-base,
constitui fundamento idôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a fixação do regime mais gravoso
.

4. Agravo não provido. (AgRg no HC 789486/SP – Sexta Turma – Ministro Rogério Schietti Cruz – DJE: 03/04/2023) (destaquei)

Por sua vez, com relação à causa de diminuição de pena inserta no artigo 33 § 4o, o édito condenatório fundamentou sua inaplicabilidade nos seguintes termos,
in verbis
:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, o modus operandi, a preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para esconder o entorpecente, apreensão da quantia de R$ 1.192,00 (mil cento e noventa e dois reais) e um cheque no valor de R$ 1.633,76 (mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.”

Também neste aspecto, denota-se que a sentença manteve entendimento coerente, pois, nos termos do artigo, 33, § 4o, da Lei de Drogas, não bastam à primariedade e os bons antecedentes para a incidência da diminuição, deve estar afastada tanto qualquer hipótese de dedicação do réu à atividade criminosa quanto sua integração na organização, o que,
in casu
, não se configura, pois a prévia preparação do veículo, inclusive com modificação de compartimento para esconder a droga, bem como a apreensão de dinheiro em espécie e de um cheque, são elementos indicativos fortes da ligação próxima do réu com a organização criminosa, o que impõe a não aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).”

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023